Tribunal: TJDFT
Processo: 0009071-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO TENTADO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que denominou-se de "Pacote Anticrime", houve inovação no que se refere aos crimes de Estelionatos, que passaram a ser condicionados à representação da vítima, mas, as ações penais em curso, em que houve manifestou de interesse na instauração da ação penal desde a fase de inquérito, não necessitam dela, eis que já preenchiam o novo requisito da lei.
2. Inviável o pleito absolutório, quando as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que o apelante praticou os crimes descritos na denúncia.
3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 17 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Princípio da Consunção só se aplica quando o crime de uso de documento falso se exaure no delito de estelionato.
4. No caso concreto, as provas dos autos demonstraram que o acusado praticou todos os delitos que lhe foram imputados, em particular fazendo uso de documentos públicos falsificados para tentar fazer movimentações bancárias irregulares e, dias após, utilizou os mesmos documentos para instruir ação de indenização por danos materiais e morais.
5. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réu para negativar a personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só tem aplicação na primeira fase da dosimetria da pena, para desvalorar os antecedentes; e, na segunda, a reincidência.
6. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir o apenamento de 10anos, 2meses de reclusão, 6meses de detenção e 40 quarenta dias multa; para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 40 (quarenta) dias multa, mantendo os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial "fechado" para o início do cumprimento das penas.